Tribunal: TJDFT
Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso dos autos, o espólio de um dos devedores não ostenta legitimidade para atuar em defesa dos bens do de cujus ou de seus herdeiros porque não há inventário.
2. Há litisconsórcio necessário nas situações em que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a relação processual.
3.O herdeiro, cuja situação jurídica será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional do mérito, deve integrar o polo passivo na relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e segurança jurídica, bem como ao artigo 115 do Código de Processo Civil.
4.Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Maioria.